Tribunal: TJDFT
Processo: 0719784-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719784-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: OBERDAM RIBEIRO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA em face de decisão, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas nos autos do processo 0701555-55.2018.8.07.0019 em que que deferiu a gratuidade de Justiça a OBERDAM RIBEIRO AMORIM e suspendeu o cumprimento de sentença. In verbis: (ID 17221886) 1. Oberdam Ribeiro Amorim formulou pedido de gratuidade de justiça (ID 55271020 – pág. 01). 2. Aduz que o requerente não trabalha há anos, conforme CTPS colacionada aos autos, realizando apenas trabalhos como autônomo. É o relato do necessário. Decido. 4. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC, art. 99). 5. A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeitos não retroativos. Nesse sentido, a egrégia Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 904.289 – MS, cassou a decisão que negou apreciar o pedido de gratuidade apresentado após a sentença, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. 2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido. (Relator Ministro Luís Felipe Saloão, julgado em 03.05.2011) 6. Passo ao exame do pedido de gratuidade de justiça. 7. Ao exame dos documentos constantes dos autos (ID 55272312 – pág. 01/02), verifico que o executado Oberdam não dispõe de condições econômicas para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. 8. O requerente exerce apenas atividade autônoma, tendo em vista que seu último emprego formal foi em meados de 2004, conforme CTPS juntado aos autos. 9. Ademais, o Brasil está vivenciando uma crise sem precedentes que terá impacto devastador no desenvolvimento socioeconômico no país e, muito embora algumas atividades estão retornando à normalidade, é sabido que o trabalho autônomo é o mais prejudicado nessa crise. 10. Nesse contexto, é necessário garantir o devido auxílio da gratuidade de justiça, especialmente, aos que dele necessita. 11. Com tais fundamentos, à vista da documentação apresentada (ID 55272312 – pág. 01/02), defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerido O. R. A.. Cadastre-se e anote-se. 12. Por conseguinte, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios (CPC, art. 98, §3o). 13. Resta prejudicado o pedido de cumprimento de sentença de ID 56242900 – pág. 01/02. 14. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Contra o provimento judicial, o agravante interpôs o presente recurso sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência do réu considerando a magnitude do contrato efetivado entre as partes. Salientou também ser profissional liberal como o agraciado e o cumprimento de sentença refere-se ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais consagrado como verba alimentar. Pondera que a demora no julgamento do agravo pode resultar no arquivamento do cumprimento de sentença. Embasado nessas razões, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para o fim de dar continuidade no cumprimento de sentença e, no mérito, requer a confirmação da medida de urgência e a cassação do beneplácito concedido. Preparo regular (ID 17221884 e 17221885). É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias relativas ao pedido de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, em uma análise preliminar inerente a esta fase processual, verifica-se que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada, mormente a probabilidade do direito. Inicialmente, o Juízo a quo deferiu os beneplácitos da gratuidade de justiça no ID 17221886, nos seguintes termos “(...) Com tais fundamentos, à vista da documentação apresentada (ID 55272312 – pág. 01/02), defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerido O. R. A.. Cadastre-se e anote-se. (...)” Nessa quadra, não se identifica no caderno processual a revogação do benefício, o que não pode ser feito nessa oportunidade sem a observância do contraditório ex vi os artigos 8o e 9o do Código de Processo Civil. Alfim, extrai-se das razões que o agravante se concentra em tentar demonstrar a sanidade financeira do agravado e pontua que os valores buscados são referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais de um profissional liberal, o que não é suporte fático apto a ensejar os parâmetros para o deferimento do efeito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora